Tribunal: TJMT
Processo: 0007327-75.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007327-75.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A - CNPJ: 05.727.893/0001-95 (APELANTE), ROBERTO ALGRANTI - CPF: 029.837.707-10 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 062.094.417-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – PEDIDO DE FALÊNCIA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso.

A embargante
pede que o aresto seja complementado “
para que dele constem os requisitos formais previstos no art. 99, caput e §§1º

e 2º, da Lei 11.101/2005
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 99 da Lei 11.101/2005 estabelece as determinações que devem constar na
sentença que decretar a falência
.

No aresto recorrido ficou consignado que segundo entendimento do STJ, para o processamento do pedido de falência com amparo no art. 94, I, dessa Lei, basta o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na legislação, sem necessidade de comprovação do estado de insolvência. Diante disso, foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Desse modo, não há o que ser complementado no aresto, pois o processamento da lide e eventual decretação de falência serão feitos no primeiro grau.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024